Tribunal: TJDFT
Processo: 0753657-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Ação revisional de alimentos. Alimentos provisórios. Percentual já fixado em 15% dos rendimentos. Necessidade de instrução probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de alimentos, fixou alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos apenas os descontos obrigatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para a majoração liminar dos alimentos provisórios, antes do aprofundamento da instrução probatória.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos provisórios ocorre em juízo de cognição sumária e possui natureza precária, sendo passível de revisão após a formação adequada do contraditório e da prova.
4. A majoração imediata do encargo alimentar somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a insuficiência do valor fixado ou a ocorrência de risco concreto ao alimentando, especialmente em razão da irrepetibilidade da verba alimentar.
5. A existência de controvérsia acerca das despesas efetivas do menor e da real capacidade contributiva do alimentante recomenda a preservação da decisão inicial até a completa instrução do feito.
6. A ausência de elementos probatórios robustos que evidenciem desequilíbrio manifesto no binômio necessidadepossibilidade impede a intervenção liminar para alteração substancial do percentual fixado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041610, 070415477.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025.